Tribunal: TJES
Processo: 5009831-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009831-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: YASMIM ALVES MIRANDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL COM FUNDAMENTO NO ART. 104 DO CDC. FORMULAÇÃO APÓS SENTENÇA DE MÉRITO. INDEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando decisão que concedera tutela provisória de urgência antecipada e, por consequência, julgou prejudicado o agravo interno da embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; e (ii) analisar o pedido de suspensão da ação individual, com fundamento no art. 104 do CDC, em razão de ação civil pública posteriormente ajuizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4.
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as razões de decidir, especialmente quanto ao efeito substitutivo da sentença e à permanência do interesse recursal no agravo de instrumento, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
5.
O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os dispositivos legais invocados ou a enfrentar todas as teses das partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão.
6.
O uso dos embargos de declaração para rediscutir a valoração probatória e o mérito da decisão colegiada desvirtua sua finalidade.
7.
O pedido de suspensão da ação individual, com fundamento no art. 104 do CDC, deve ser formulado antes da prolação de sentença de mérito na ação individual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Embargos de declaração rejeitados. Pedido de suspensão da ação individual indeferido. Tese de julgamento:
9.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada.
10.
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando a decisão estiver devidamente fundamentada e os fundamentos forem suficientes para embasá-la.
11.
O pedido de suspensão da ação individual, com fundamento no art. 104 do CDC, deve ser formulado antes da prolação de sentença de mérito na ação individual, sob pena de impossibilidade de aproveitamento dos efeitos da coisa julgada coletiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como INDEFERIR o pedido de suspensao processual, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
YASMIN ALVES FERREIRA
em face do v. acórdão do evento 10676072, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, que foi confirmada na r. sentença e, na sequência, julgou prejudicado o agravo interno interposto por aquela parte.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por seu turno, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
, enquanto a obscuridade acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
3
, situações que não ocorre neste feito.

Nesta hipótese, constata-se que o v. acórdão enfrentou de modo claro, coerente e preciso que o efeito substitutivo da sentença não afeta o exame do mérito do agravo de instrumento, se permanece o interesse da parte para questionar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, em especial pelo fato de que não tinha sido conferido ao ente público a oportunidade de manejar o mecanismo processual para sustar a produção de efeitos da sentença.

O v. acórdão foi embasado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, que apontam para a existência dos critérios da cognição e da hierarquia para demonstrar se há ou não perda de objeto do agravo de instrumento.

Acrescente-se que a decisão colegiada valorou que as provas demonstraram que a deficiência da ora embargante é compatível apenas com funções atividades administrativas, enquanto o anexo I da Lei Complementar Estadual nº 1.059/23 confere aos policiais penas diversas funções operacionais na execução penal.

Vale lembrar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do decisum, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória em cognição sumária e o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, conforme art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.
2) Restando devidamente enfrentados todos os argumentos no julgamento pretérito, não merecem provimento os aclaratórios. 3) É vedada a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico sedimentado.
4) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, assim como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada. 5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004746-55.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 04/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO. 1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.
2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.
(TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004912-87.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento 28/07/2023)

No que concerne ao pedido de suspensão da ação originária por conta da ação civil pública de nº 5031972-89.2024.8.08.0024, proposta pela Defensoria Pública Estadual em desfavor do Estado do Espírito Santo, considero que a ora embargante não preenche os requisitos do art. 104 do CDC para optar (
right to opt in
) pelos eventuais efeitos benéficos da coisa julgada coletiva.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios o entendimento de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC exige que o pedido de suspensão seja apresentado antes do advento de sentença meritória na ação individual, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DESTA POR PERDA DE OBJETO. FEITO JÁ SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 104 DO CDC. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, não existindo litispendência entre elas, consoante o disposto no art. 104 do CDC.
O autor da ação individual pode aproveitar-se dos benefícios da coisa julgada formada na ação coletiva, desde que postule a suspensão da ação individual, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da ação coletiva, nos termos do art. 104 do CDC, sendo necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual
, bem como antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva. Prestada a jurisdição em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, sob pena de afronta ao juízo natural. Nesse sentido: AgInt na PET nos EREsp 1.405.424/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 29/11/2016; AgRg no REsp 1.378.987/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje de 11/4/2014; AgRg no AREsp 254.866/SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 24/10/2013. 2. Agravo interno não provido. (AgInt na PET no REsp n. 1.392.712/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. PEDIDO EFETUADO APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. 1.
O entendimento da Primeira Seção do STJ é o de que o pedido de suspensão da ação individual, formulado nos termos do art. 104 do CDC, somente surtirá efeitos caso apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual
e, sobretudo, antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva. Precedentes: AgInt no AREsp 1.020.717/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/5/2017; AgInt na PET nos EREsp 1405424/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 29.11.2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.707.019/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 25/5/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. REQUISITOS AUSENTES. IMPROCEDÊNCIA.
Para a suspensão da ação individual nos termos do artigo 104, do CDC, o pedido deve ser formulado antes de proferida a sentença meritória.
Não vislumbrada a ocorrência de cerceamento de defesa, a preliminar de anulação da sentença deve ser rejeitada. Verificando-se que a obrigação de fazer se tornou impossível de ser cumprida, deve ser mantida a sentença que julga procedente o pedido alternativo, de resolução do contrato, com determinação de regresso das partes ao estado anterior. Ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais. (TJMG; APCV 5031475-16.2019.8.13.0702; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira; Julg. 14/03/2023; DJEMG 16/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ANTERIOR AÇÃO INDIVIDUAL JULGADA IMPROCEDENTE.
Ausência de pedido de suspensão antes da sentença meritória. Art. 104 do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Impossibilidade de sobrepor um provimento jurisdicional sobre outro.
Necessidade de observar a imutabilidade coisa julgada. Recurso conhecido e desprovido. Não pode o interessado pretender aproveitar eventuais benefícios decorrentes da sentença prolatada em ação coletiva, ajuizada posteriormente à improcedência do mesmo pedido objeto de anterior ação individual, sob pena de violar a coisa julgada e, também, por não ter havido a suspensão a que se refere o art. 104 do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (TJMS; AC 0815525-10.2022.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paes de Campos; DJMS 21/08/2023; Pág. 129)

Nesta hipótese, a sentença foi proferida na ação individual no dia 26 de setembro de 2024 (evento 12364514), enquanto o pedido de suspensão somente foi formulado no dia 07 de dezembro de 2024 naqueles autos (evento 12364521), o que revela a inviabilidade do acolhimento desse pleito, sob pena de sobreposição entre os provimentos jurisdicionais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o v. acórdão hostilizado.

Ato seguinte,
INDEFIRO
o pedido de suspensão da ação individual, já que formulado após a prolação de sentença de mérito na ação originária.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

3
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.